Tribunal: TJSP
Processo: 2129896-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência dos réus contra decisões que, em sede de tutela antecipada, determinaram o arresto do imóvel indicado na exordial e, posteriormente, a substituição da medida pelo arresto dos créditos provenientes da venda do referido bem. Irresignação que não prospera. Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência dos réus contra decisões que, em sede de tutela antecipada, determinaram o arresto do imóvel indicado na exordial e, posteriormente, a substituição da medida pelo arresto dos créditos provenientes da venda do referido bem. Irresignação que não prospera. Documentos carreados ao feito originário que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela autora. Diante de notícia da venda do imóvel arrestado, incensurável a ordem de substituição do arresto do bem pelo arresto dos créditos provenientes da referida alienação. Prudente, todavia, a manutenção, em conta judicial, do montante constrito, até o julgamento, na origem, da lide. Agravo de instrumento não provido, com observação.